Tribunal: TJSP
Processo: 0004179-55.2014.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004179-55.2014.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante
WALDEMIR DAVID ELIAS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004179-55.2014.8.26.0270 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004179-55.2014.8.26.0270
Apelante: Waldemir David Elias da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapeva
Voto no 46.830
O apelante foi denunciado por possuir arma
de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (artigo 12, caput, da Lei no
10.826/2003), em razão de fato ocorrido no dia 17 de junho de
2014, por volta de 10h20, quando possuía e mantinha sob sua
guarda, uma espingarda, marca Rossi, calibre 22, número
modificada artesanalmente, de uso permitido, além de um cartucho
íntegro do mesmo calibre. A ação foi julgada procedente, sendo ao
fim condenado a 1 ano de detenção, no regime aberto, além do
pagamento de 10 dias-multa, substituída a carcerária por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, fixada em
um salário mínimo (fls. 253-260).
Apela
o
réu,
postulando
a
absolvição
fundamentada na insuficiência de provas para a condenação.
Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa (fls. 270-274).
Contrarrazões às fls. 280-282.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 289-292).
É o relatório.
O ora apelante negou os fatos nas duas
oportunidades em que foi ouvido. Ouvido em sede policial, o acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004179-55.2014.8.26.0270 -Voto no
3
disse que ao chegar à residência, veio a encontrar a espingarda e o
cartucho no interior de um dos quartos da casa, enrolada em um
cobertor, não sabendo dizer quem colocou aquela arma no interior
de sua residência. Aduziu ter indagado sua convivente Daniele, a
qual também não soube dizer quem colocara referida arma na casa
(fl. 28).
Em Juízo, relatou que atualmente mora em
Taguaí, onde faz bicos como costureiro. Aduziu que na época dos
fatos foi feita a busca e apreensão na sua casa e encontraram a
arma que estava no quarto onde guardavam bugigangas. Asseverou
que sempre apareciam pessoas diferentes na casa, pois sua
companheira, Daniele usava drogas. Afirmou que no bairro tinham
pessoas que não gostavam dele, porque ele possuía um carro. No dia
dos fatos, relatou estar em casa, quando a polícia achou a arma em
um dos quartos. Ressaltou que a casa tinha 2 quartos, sala,
banheiro e cozinha, sendo que dormia no quarto dos fundos.
Informou que os cômodos da casa sempre ficavam abertos e que com
frequência pessoas lá adentravam para usar drogas. Afirmou, ainda,
que quando essas pessoas chegavam, trancava-se no quarto. Por
fim, disse que nunca reparou se aquelas pessoas usavam armas
(mídia).
Os policiais civis Mário Sérgio Moreira e Luiz
Carlos de Jesus Almeida, responsáveis pela prisão do réu, narraram,
de forma harmônica e coerente, que devido à ocorrência de um
homicídio na cidade de Taquarivaí, no qual envolveu quatro pessoas,
após investigações, foi solicitado mandado de busca e apreensão na
casa do réu. Lá chegando, encontraram a arma, cartucho e droga. A
arma foi encontrada no quarto. O réu alegou que a arma seria de
Daniele, sua companheira. Disseram não se recordar se na
residência havia mais alguém. Afirmaram que Daniele não estava lá.
Asseguraram que o réu e a amásia eram investigados pelo homicídio
em Taquarivaí e respondem juntos pelo crime, no qual a vítima foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004179-55.2014.8.26.0270 -Voto no
4
morta por uma arma calibre 22. Quando chegaram ao imóvel,
constataram que a porta estava aberta. Ressaltaram, por fim, que
durante a abordagem o réu não tentou fugir (fls. 3, 4 e mídia).
A testemunha Daniele de Oliveira Fogaça
disse possuir 20 anos de idade e mora em Itapeva. Disse, ainda, que
não convive mais com o réu e estão separados há três anos. Na
época dos fatos morava com o apelante, mas não estava na
residência quando os policiais lá chegaram. Aduziu ter conhecimento
sobre o cumprimento do mandado de busca através dos vizinhos.
Afirmou que a pedra de crack era sua, contudo, a arma e a munição
a depoente desconhecia. Ressaltou que apenas ela e o réu moravam
na casa. Asseverou que o réu nunca mencionou que tinha arma de
fogo e que costumavam receber visitas com frequência. Quando era
usuária de drogas, diversas pessoas frequentavam a casa para usar
drogas. Afirmou, ainda, que alguém que não gostava deles, tanto que
colocaram fogo na sua casa (fl. 6 e mídia)
O laudo pericial de fls. 235-236 registrou a
eficácia da arma para disparos.
Inicialmente, a norma penal encartada no
artigo 12 da Lei 10.826/03 traz em seu bojo condutas possuir ou
manter - que podem caracterizar o delito de posse ilegal de arma de
fogo. Dessa forma, para a subsunção do fato concreto à hipótese de
incidência penal, é suficiente que o agente, como no caso em
testilha, estivesse na posse de arma de fogo, sendo irrelevante a
origem daquele objeto. Assim, correta a condenação pelo crime de
porte ilegal de arma.
Não se olvide que essa lei foi editada com a
expressa intenção de restringir, às situações especiais, a posse ou
porte de armas de fogo e respectivas munições. É do conhecimento
geral que a crescente onda de violência no país tem-se utilizado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004179-55.2014.8.26.0270 -Voto no
5
desses instrumentos na prática de crimes, o que motivou a
deliberação dos legisladores. A potencialidade lesiva desses objetos,
cujo uso tem levado a ocorrência de inúmeros delitos contra a
incolumidade física das pessoas, ou contra seus bens patrimoniais
demonstra a nocividade do porte ou posse dessas armas. Por isso,
cabe ao Estado regulamentar o uso, estabelecendo condições para
que sejam trazidas pelas pessoas, até mesmo criminalizando
condutas que possam facilitar a prática delituosa, pondo em risco
aqueles bens jurídicos.
De outro lado, não se confunde a norma do
art.
21
do
Código
Penal,
dispondo
ser
inescusável
o
desconhecimento da lei, com o erro de proibição. Aquele próprio
artigo de lei distingue uma e outra situação, ao mencionar
circunstâncias em que admite o segundo, enquanto impõe a
presunção juris et de jure do primeiro. A consciência da ilicitude
decorre do comportamento normal da vida em sociedade: apreende-
se com a convivência o sentido do que é certo ou proibido, mesmo na
órbita do direito penal. Outras vezes, para o exercício de atividades
regulamentadas, é necessário informar-se sobre as regras do
regulamento. Assim, alguém sempre terá a consciência de que é
proibido matar, furtar, roubar, ofender a integridade física, ou
mesmo a honra de outrem. Não lhe serve dizer que desconhecia os
artigos de lei que tipificam tais condutas como crime. Para a posse
de arma de fogo, entretanto, mister se faz que se informe sobre as
obrigações legais incidentes e, assim, quer pela convivência
cotidiana, quer pelo dever de informar-se, adquire a consciência de
ilicitude.
Assim, era inarredável o acolhimento da
pretensão punitiva.
O cálculo da pena está correto, pois a
sanção foi estabelecida no mínimo, conforme o previsto para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004179-55.2014.8.26.0270 -Voto no
6
injusto-típico,
revelando-se
adequado
o
regime
inicial
de
cumprimento e pertinente a substituição determinada para a
privativa de liberdade.
Por fim, causa estranheza o pedido do
defensor com relação à pretendida redução da pena de multa, haja
vista que a r. sentença fixou adequadamente tanto a pena privativa
de liberdade, quanto a pena de multa em seus patamares mínimos.
Ademais, a alegada precariedade da situação
financeira do réu não autoriza a isenção da pena de multa,
remanescendo a possibilidade de parcelamento, amoldando-se às
possibilidades econômicas do acusado, cuja pretensão há de ser
requerida junto ao juízo das execuções.
Portanto, o julgado recorrido não comporta
reparos.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
apelo, mantendo-se a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator